Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714773-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: KATIA LORRANE DOS SANTOS BRANDAO D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que se habilitou nos autos de origem no dia 18/04/2022 - segunda-feira (ID 121776966 dos autos originais), logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 19/04/2022 (terça-feira), e terminou em 10/05/2022 (terça-feira). Todos os dais mencionados foram dias úteis. O recurso foi interposto em 11/05/2022 (ID 35172063), portanto, aparentemente, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator